Tribunal: TJDFT
Processo: 0707229-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707229-46.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. AVALIAÇÃO FEITA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREÇO APURADO EM CONFORMIDADE À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. “A comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do ‘login’ e da senha disponibilizados.” (Portaria GC 160/2017, art. 5o, § 1o). 1.1. “Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015” (STJ, AgInt no AREsp 903.091/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017); (STJ - EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021). 1.2. No caso, DISTRITO FEDERAL, de acordo com a Portaria GC 160/2017 deste Tribunal e Resolução 234/2016 do CNJ, cadastrou-se no portal de intimações, de maneira que, a partir de então, as intimações do ente público devem ser levadas a efeito via portal eletrônico. 1.3. Intempestividade afastada. 2. Hipótese em que o apelante impugnou efetivamente os fundamentos da sentença recorrida, expondo inconformismo em relação ao valor venal que compõe a base de cálculo do ITBI cobrado do contribuinte. Não se há falar de inépcia recursal ou violação de dialeticidade. Preliminar rejeitada. 3. “A base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI é o valor venal do imóvel, apurado pela Administração Tributária, por meio de avaliação realizada com base nos dados de que dispõe (Lei Distrital 3.830/2006, arts. 5o e 6o)” (TJDFT. Acórdão 1190050, 07121545620188070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. “Não se distancia do disposto no art. 148 do CTN o procedimento adotado pela Administração Distrital de avaliação prévia dos imóveis situados no Distrito Federal, de acordo com critérios técnicos, possibilitando ao particular a utilização de ferramentas virtuais de contestação da avaliação e de impugnação do posterior lançamento do ITBI” (TJDFT. Acórdão 1298044, 07030012820208070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Recurso conhecido e, na extensão, provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 38 e 148, ambos do Código Tributário Nacional, sustentando ilegalidade na escolha da base de cálculo do ITBI, ao argumento de que o valor deve ser aquele indicado no negócio jurídico de compra e venda do imóvel. Invoca dissenso pretoriano quanto ao tema, colacionando julgados do STJ e do TJSP como paradigmas. Em sede de contrarrazões o Distrito Federal pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à invocada divergência jurisprudencial nem em relação à indicada ofensa aos artigos 38 e 148, ambos do CTN. Isso porque o entendimento da turma julgadora quanto à base de cálculo do tributo se deu com a análise da Lei Distrital 3.830/2006. Desse modo, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “As alegações formuladas em recurso especial que demandam interpretação de lei local são insuscetíveis de exame por esta Corte Superior, ante a inteligência da Súmula 280 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1754767/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009